Tribunal: TJMT
Processo: 0000216-43.2009.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000216-43.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NASSIF MUSBAH AHMAD SALEH - CPF: 551.658.931-20 (APELANTE), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), GELSO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 08.935.042/0001-26 (APELADO), WOLME DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 109.960.527-04 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), PATRICIA CRISTINA CARDOSO - CPF: 780.065.111-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO – ENTREGA NÃO EFETIVADA NO PRAZO CONVENCIONADO – INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA E, POR CONSEQUÊNCIA, DO AUTOR – RECIBO DO VEÍCULO DADO COMO PARTE DO PAGAMENTO E RECUPERADO POSTERIORMENTE POR MEDIDA JUDICIAL – DOCUMENTO NÃO REPASSADO PARA A RÉ – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DISTRIBUÍDOS PROPORCIONALMENTE -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o au
tor retomou o veículo dado à ré como parte do pagamento da construção do barracão, cujo valor seria maior que as despesas relativas a aluguéis de imóvel e custos de finalização da obra, não faz jus à indenização por prejuízos materiais.

O
mero descumprimento contratual não gera dano moral.

"Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
(Art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Cumprimento de Contrato c/c Indenização por Perdas e Danos para declarar o descumprimento da avença pelo autor/apelante, indeferir os pedidos de danos materiais e morais, e, diante da sucumbência recíproca, condenar ambos os litigantes às custas processuais e aos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, distribuídos na proporção de 50% para cada.

O apelante argui que a apelada não concluiu a construção no prazo convencionado e que ficou acertado que o repasse do documento do veículo dado em pagamento seria no término da obra. Afirma que, portanto, não houve inadimplemento de sua parte.

Aduz que sofreu descrédito junto à sua clientela e fornecedores, uma vez que a informação da mudança do estabelecimento para prédio próprio foi amplamente divulgada. Ressalta que tem direito à indenização pois a vergonha e o constrangimento persistem até hoje.

Diz ainda que a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), de 20.07.2007, trazida aos autos pela apelada, foi emitida de forma unilateral pelo engenheiro responsável pela obra, e que os termos de entrega destinados à Prefeitura Municipal e Corpo de Bombeiros, supostamente assinados pela sua esposa, não comprovam a conclusão/entrega do imóvel.

Sustenta que o apelado não produziu prova do alegado serviço extracontratual de R$41.125,87, que teria supostamente se recusado a pagar.

Impugna a condenação recíproca ao ônus da sucumbência sob o argumento de que quem motivou a propositura da demanda deve arcar com as despesas daí decorrentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As partes firmaram em 28/05/2007 contrato de construção de barracão com aproximadamente 460m2, que deveria ser concluído em
06 meses
, por R$170.000,00. A apelada assumiu a edificação, e o pagamento ficou pactuado da seguinte forma (ID. 156726587, págs. 116 a 119):

- R$50.000,00 em 29/05/2007;

- R$70.000,00 com a entrega do veículo S10, placa KAT 3950, em 31/05/2007, cujo
recibo seria entregue apenas quando finalizada a obra
; e

- R$50.000,00 representados por 10 cheques de R$5.000,00 cada.

Contudo, apesar de convencionada a entrega para novembro de 2007, quase um ano depois, em 19/09/2008, foi realizada vistoria de defeitos aparentes e encontradas inúmeras irregularidades (ID. 156726588, pág. 40).

O autor/apelante trouxe aos autos prova de que teve de locar um imóvel de 1º/09/2006 até 31/07/2008, por R$875,00 mensais,
e renovar esse contrato em 1º/08/2008 até 31/12/2008, por R$1.000,00 mensais, visto que o barracão não foi entregue pela apelada
(ID. 156726588, págs. 42 a 45).

Também anexou o contrato de locação de local que seria utilizado como depósito, com vigência de 01 ano, de 1º/11/2007 a 1º/11/2008, por R$350,00 mensais, com os respectivos recibos (ID. 156726588, págs. 49 a 51).

Afirma que estava disposto a arcar com as despesas de conserto e finalização da obra, cujo custo ficou em R$24.420,00, conforme orçamentos apresentados, pois estava impedido de ocupar o local e continuava atendendo seus clientes numa estrutura precária, pagando aluguel.

A apelada aduz que a construção foi entregue em 18/07/2008, com atraso de 08 meses, consoante demonstrariam a baixa no CREA-MT, o Termo de Entrega, de 11/08/2008, assinado por Patrícia Cristina Cardoso (terceira interessada),
proprietária do imóvel e companheira do apelante
, bem como o pedido de vistoria do Corpo de Bombeiros (ID. 156726588, págs. 129 a 135).

Também consta na lide o Termo de Quitação dado por Patrícia a Gelson Fernando Massuqueto, proprietário da empresa apelada, no qual declara que foram acertados e pagos naquela data (10/09/2008) R$15.839,00, e que teria a receber R$6.000,00 da diferença da pintura; que o barracão foi entregue naquele dia, como convencionado; e que, se não recebesse a caminhonete S-10 até 30/09/2008 devidamente documentada, ela daria o imóvel como garantia hipotecária até a quitação da dívida do valor do veículo (ID. 156726588, pág. 138).

Logo, os documentos acima mencionados, que o apelante afirma não reconhecer, assinados pela sua esposa e proprietária do local, são legítimos, embora ela tenha assinado o contrato somente como testemunha, e confirmam a entrega em 10/09/2008, portanto com atraso.

Importante consignar que o proprietário da empresa apelada registrou Boletim de Ocorrência e prestou declarações na Delegacia Municipal de Sorriso em 19/09/2008, em que diz ter sido intimidado pelo apelante a entregar os documentos assinados por sua esposa, os quais ele teria tomado à força e rasgado. Além disso, o teria ameaçado de morte (ID. 156726589, págs. 01 a 03).

Aliás, a ré/apelada propôs Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa em 02/10/2008 visando obter o recibo do veículo para transferência no DETRAN.

Já o autor/apelante ingressou com Medida Cautelar de Arresto em 06/01/2010 objetivando retomar o automóvel, a qual foi deferida, sendo encontrada e apreendida a caminhonete (ID. 156726590, págs. 64 a 66).

Por conseguinte, está demonstrado que, apesar de a ré não ter cumprido inteiramente a sua obrigação, o autor não pagou o total combinado, tanto assim que ajuizou a Medida Cautelar e pegou de volta o veículo.

Sua esposa declarou o recebimento da obra, porém ele não entregou o documento da caminhonete em razão de ter feito os acabamentos necessários na obra para finalizá-la.

Dessa maneira, em relação ao dano moral, é entendimento pacífico no STJ e neste Tribunal de Justiça que, quando resulta de
descumprimento contratual, não pode ser presumido, e sim comprovado.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA VENDEDORA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. 2. No caso, o inadimplemento, decorrente do atraso na entrega da documentação necessária à obtenção do financiamento do saldo devedor, embora ocasionando a rescisão do contrato por culpa da vendedora, não enseja a reparação por danos morais, tendo em vista a inexistência de circunstância especial que extrapole o mero aborrecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no AREsp. 1313177 - MS 2018/0149418-9, relator Min. Raul Araújo, julgamento em 27/08/2019, Quarta Turma, DJe de 11/09/2019).

AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC⁄1973. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DO ALIENANTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA PELA RESOLUÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ATO JURÍDICO PERFEITO E INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.MERO DESCUMPRIMENTO

(...) 3.3. Descabimento de condenação ao pagamento de indenização por danos morais na hipótese em que a resolução do contrato decorre de mero descumprimento de cláusula contratual, sem repercussão extrapatrimonial. Julgado desta Corte Superior.

4. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.
(AgInt no REsp 1698819⁄RJ, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 26-06-2018, DJe de 03-08-2018, sem grifos no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1032104-87.2021.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR VONTADE DO COMPRADOR – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO NO VALOR DE 25% DO VALOR PAGO – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA PENAL POR AUSÊNCIA DE CULPA DO VENDEDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente cabível a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, desde que restituídos os valores pagos, abatido o valor da retenção no percentual de 25%.

A aplicabilidade da cláusula penal depende da comprovação de culpa do vendedor pela rescisão do contrato, o que não restou demonstrado.

O mero descumprimento contratual não enseja a compensação a título de danos morais, mormente se não restou demonstrada culpa que possa ser atribuída ao vendedor.

(N.U 1032104-87.2021.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 28/09/2022, DJE de 29/09/2022).

Quanto aos prejuízos materiais, o au
tor recuperou o veículo via decisão judicial de arresto, cujo valor na ocasião em que firmaram o contrato era de R$70.000,00.

Considerando que a importância relativa aos aluguéis era bem menor (R$12.650,00 + R$4.200,00 do depósito), assim como os custos de finalização da obra (R$17.224,48), nada tem a receber se ficou com a caminhonete.

No que tange à condenação recíproca ao ônus da sucumbência, deve ser mantida, já que apenas parte dos pedidos do autor/apelante foi acolhida.

Essa é a regra do artigo 86 do CPC:

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Deixo de majorar a verba honorária pois já foi arbitrada no percentual máximo previsto no §2º do artigo 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023